Tribunal: TJES
Processo: 5012911-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012911-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO INFORMAL DE EMPRESAS. INVIABILIDADE, NA HIPÓTESE, DE CONCESSÃO DIRETA DA DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora a agravada tenha sido constituída sob o formato de associação civil, a relação jurídica mantida entre as partes litigantes configura nítida relação de consumo, pois a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços.

2.
Nesse contexto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser avaliado sob o viés da Teoria Menor ou objetiva (art. 28, § 5º, CDC) “acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (STJ, REsp 279.273/SP – Rel. Ministro Ari Pargendler – Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma – j. 04.12.2003 – DJ 29.03.2004).

3.
Neste caso, é evidente que a personalidade jurídica tem se mostrado empecilho ao ressarcimento do consumidor exequente, o que se conclui a partir de simples leitura da cronologia dos fatos realizada neste voto, em que se verifica a verdadeira
via crucis
percorrida na tentativa de satisfação do crédito, em demanda proposta há mais de 10 (dez) anos, com decisão transitada em julgado em 2017. O exequente já se valeu de diversos meios executivos, todos infrutíferos, e inclusive teve deferido o requerimento de penhora do faturamento da agravada, o que não se consumou pelo fato de a associação recorrida ter as suas atividades suspensas por decisão proferida na Justiça Federal, o que denota o claro obstáculo da personalidade para a satisfação do crédito do consumidor.

4.
Ao menos no exame estreito que se realiza em sede de agravo de instrumento, encontram-se presentes elementos indiciários que, em um juízo de probabilidade, autorizariam a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica indireta, para, se for o caso, atingir bens de outras empresas, supostamente vinculadas à executada em grupo econômico.

5.
Isso porque, conforme apurado pelo agravante após os dados fornecidos na pesquisa do sistema SNIPER, os sócios da agravada e da empresa cujo patrimônio se busca atingir são integrantes da mesma família e sócios em comum de outras empresas com atividade econômica similar, fatos que inclusive já foram reconhecidos por outros Tribunais.

6.
Entretanto, não há como atender o pedido do agravante em sua totalidade, com declaração da formação de grupo econômico e decretação da desconsideração indireta da personalidade jurídica, pois tal mecanismo depende de um procedimento prévio, sob o manto do contraditório.

7.
Dessa forma, entende-se como viável, nesse quadrante, deferir apenas parcialmente o pleito do recorrente para que seja instaurado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 e ss. do CPC, com citação da UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012911-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL e UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Serra – Dr.ª Marlucia Ferraz Moulin

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENAN ALVES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão de fls. 568/57-v.º, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença instaurado pelo agravante em face da
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL
–

ASTEP
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica indireta da empresa
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS –
UNICOON
, supostamente integrante do mesmo grupo econômico da executada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que, na instância originária, o agravante instaurou cumprimento da sentença proferida pelo juízo às fls. 210/216, após o trânsito em julgado do acórdão de fls. 271/285.

Mesmo após a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foi possível localizar bens penhoráveis em poder da executada, o que motivou o pedido de penhora do percentual de 30% do faturamento da executada (fls. 348/351).

Em atenção ao referido pedido, o d. juízo de primeiro grau se pronunciou às fls. 383/384-v.º deferindo a penhora sobre o faturamento da executada no percentual de 10% do faturamento mensal bruto.

Contra a referida decisão, a executada opôs embargos declaratórios alegando que não há prova inequívoca da inexistência de bens passíveis de constrição, bem como que possui natureza de associação sem fins lucrativos, encontrando-se em dificuldades financeiras. Na oportunidade, ofereceu à penhora três veículos cujos valores, somados, alcançavam a monta de R$ 60.711,00 (sessenta mil setecentos e onze reais) em dezembro de 2019, sendo relevante destacar que o crédito exequendo, à época, já perfazia aproximadamente R$ 235 mil reais.

Na sequência, o exequente/agravante se manifestou (fls. 406 e ss) alegando que os veículos indicados já haviam sido listados na pesquisa do RENAJUD, porém não foram penhorados pelo juízo por já conterem restrições anteriores, as quais gozam de preferência. Requereu o prosseguimento do feito com a penhora do faturamento já deferida.

Adiante, a executada peticionou às fls. 442/444 aduzindo que em 25.08.2014 o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, no bojo da qual fora deferido parcialmente o pedido liminar para que a ASTEP suspenda a oferta e comercialização, anúncio ou qualquer modalidade de publicidade da assistência veicular, bem como se abstenha de angariar novos consumidores. Com base nessas informações, sustentou que seria inviável a penhora do faturamento.

Intimado para se manifestar, o exequente peticionou às fls. 471 e ss. requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com redirecionamento da execução em desfavor de seus sócios.

Referido pedido fora indeferido pela decisão de fls. 499 e verso, pois entendeu a d. magistrada prolatora que não restaram demonstrados os pressupostos do art. 50 do Código Civil, ressaltando ainda que
“nas entidades sem fins lucrativos não se verifica a distribuição de lucros ou de quaisquer vantagens entre os associados/diretores, de sorte que não há incremento ao patrimônio particular destes em virtude da transferência de recursos da sociedade, o que obsta o redirecionamento da execução contra eles”
.

Em virtude disso, o exequente peticionou (fl. 503/04) requerendo pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, a fim de conhecer o quadro de relações dos sócios da executada.

Com o resultado da pesquisa, o exequente/agravante realizou pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica para atingir os bens da empresa
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS –
UNICOON
, alegando a ocorrência de grupo familiar/econômico, bem como a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da PJ. (fl. 512/528).

Referido pedido fora indeferido pelo juízo sob os seguintes fundamentos:

“4.
Para a desconsideração da personalidade jurídica inversa de uma empresa é necessário a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, esses são os requisitos expressamente previstos no Código Civil, em seu art. 50.

[...]

6. No caso em exame, verifico que
a pessoa jurídica em que se busca a desconsideração não faz parte do polo da demanda e apesar de a exequente ter justificado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa pelo fato de que o diretor-presidente da executada exerce outra função em outra empresa, tal fato não é o suficiente para demonstrar o abuso da personalidade jurídica
, nos termo do art. 50 o Código Civil.

7. Salienta-se ainda, que
a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos previsto no caput do art. 50 do Código Civil, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica direta/indireta
.

8.
Ainda o encerramento das atividades de forma irregular ou a demonstração de insolvência da empresa executada e seu sócio, por si só, não justificam a desconsideração, havendo a necessidade de comprovação do abuso de personalidade jurídica
, através do desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

11. Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa em face da empresa UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON em razão da ausência de comprovação do abuso da personalidade”. (destaquei)

Realizado este relato cronológico dos eventos processuais pertinentes para a compreensão da controvérsia recursal, adianto que as razões do recorrente prosperam em parte.

Verifica-se que embora a agravada tenha sido constituída sob o formato de associação civil, a relação jurídica mantida entre as partes litigantes configura nítida relação de consumo, pois “a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços” (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

No caso, considerando que a executada oferece ao público em geral serviço de proteção veicular, mediante remuneração, caracteriza-se a relação de consumo com os aderentes. Nesse sentido, o entendimento consolidado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS –
PROTEÇÃO VEICULAR
–
CDC
– AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À INDENIZAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO DISCO TACÓGRAFO - RECURSO PROVIDO. 1.
A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES – Apelação Cível n.º 0001480-39.2014.8.08.0029 – Rel. Des. Fabio Brasil Nery – j. 17/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INCIDÊNCIA DO CDC. RATEIO DE DESPESAS. SINISTROS ANTERIORES À RETIRADA DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA OU CONTRATUAL. CONDIÇÃO DE EXIGÊNCIA VINCULADA AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A despeito da condição associativa, a entidade é considerada prestadora de serviço, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, notadamente quanto às prerrogativas relativas à interpretação contratual prevista no art. 47 do CDC; [...] (TJES – Apelação Cível n.º 0014188-39.2018.8.08.0011 – Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões – j. 07/05/2024)

Nesse contexto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser avaliado sob o viés da Teoria Menor ou objetiva (art. 28, § 5º, CDC) “acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (STJ, REsp 279.273/SP – Rel. Ministro Ari Pargendler – Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi – Terceira Turma – j. 04.12.2003 – DJ 29.03.2004).

Em outros termos, a desconsideração da PJ prevista no art. 28, § 5º, CDC) somente exige a demonstração de que a personalidade jurídica, de alguma forma, represente obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Neste caso, é evidente que a personalidade jurídica tem se mostrado empecilho ao ressarcimento do consumidor exequente, o que se conclui a partir de simples leitura da cronologia dos fatos realizada neste voto, em que se verifica a verdadeira
via crucis
percorrida na tentativa de satisfação do crédito, em demanda proposta há mais de 10 (dez) anos, com decisão transitada em julgado em 2017.

O exequente já se valeu de diversos meios executivos, todos infrutíferos, e inclusive teve deferido o requerimento de penhora do faturamento da agravada, o que não se consumou pelo fato de a associação recorrida ter as suas atividades suspensas por decisão proferida na Justiça Federal, o que denota o claro obstáculo da personalidade para a satisfação do crédito do consumidor.

As circunstâncias do caso demostram que, em tese, seria viável a desconsideração da personalidade da própria executada, diretamente, para atingimento de bens pessoais dos sócios, entretanto, tal requerimento já fora indeferido pelo juízo e não houve impugnação em momento oportuno.

Nada obstante, ao menos no exame estreito que se realiza em sede de agravo de instrumento, encontram-se presentes elementos indiciários que, em um juízo de probabilidade, autorizariam a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica indireta, para, se for o caso, atingir bens de outras empresas, supostamente vinculadas à executada em grupo econômico.

Isso porque, conforme apurado pelo agravante após os dados fornecidos na pesquisa do sistema SNIPER, os sócios da agravada e da empresa cujo patrimônio se busca atingir são integrantes da mesma família e sócios em comum de outras empresas com atividade econômica similar, a exemplo da BH MINAS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Além disso, os conteúdos das diversas reclamações registradas em desfavor da agravada no portal Reclame Aqui denota a possível ocorrência de sucessão informal entre a agravada e a empresa cujos bens são perseguidos pelo exequente (UNICOON), na medida em que os serviços então de responsabilidade da ASTEP teriam sido assumidos pela UNICOON a partir da paralisação das atividades da primeira.

Tais circunstâncias, inclusive, já foram reconhecidas em decisões judiciais proferidas por outros Tribunais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 28,§5
. [...] II - Sendo a associação agravante pessoa jurídica de direito privado, que oferece prestação de serviços securitários, mediante remuneração mensal, nos termos do art. 2º, §2º do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se como fornecedora de serviços, pelo que inexiste impedimento para que seja submetida às regras protetivas ao consumidor, pelo simples fato de não possuir fins lucrativos, bastando que desempenhem determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração.
III – In casu, entende-se aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois trata-se de relação de consumo (§5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), bastando a demonstração de que a existência da pessoa jurídica está sendo um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidora.
IV- Percebe-se que o intuito da lei foi permitir a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o direito do consumidor ou credor esteja sendo violado por atos praticados pelo devedor, como no caso em comento, em que a devedora além de não efetuar o pagamento do credor, está com as funções empresariais suspensas em razão da interrupção das atividades; inexiste patrimônio em seu nome, obstaculizando o cumprimento da obrigação.
V - Entendo que, neste momento, aparentemente houve verdadeira sucessão informal entre as empresas já que: o logotipo e nome das duas empresas (astep/unicoon) foram utilizados em documentos na inicial; possuem o mesmo endereço eletrônico na receita federal e ainda houve a transferência dos clientes para a empresa UNICOON, a qual, por sua vez, é representada e dirigida pelo mesmo grupo de pessoas da empresa devedora. Tais circunstâncias demonstram que, de fato, a Unicoon pode responder pelas obrigações da empresa requerida
. IV – Não demonstrada a ocorrência de abusividade, ilegalidade ou teratologia, mister a manutenção da decisão, ora fustigada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO – Agravo de Instrumento n.º 5691661.36.2019.8.09.0000 – Rel. Des. Luis Eduadro de Sousa – j. 16/04/2020)

agravo de instrumento. ação indenizatória em cumprimento de sentença.
INCIDENTE DE desconsideração da personalidade jurídica.
relação de consumo.
associação prestadora de serviço de proteção veicular
. art. 3º, §2º, cdc. aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. ART. 28, CAPUT E §5º, DO CDC. PERSONALIDADE JURÍDICA que REPRESENTA ÓBICE AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO AGRAVANTE. abuso da personalidade jurídica - confusão patrimonial. art. 50, ccb.
caracterização de grupo econômico. identidade de objeto social. dirigentes integrantes do mesmo grupo familiar. desconsideração indireta, com inclusão na lide de associação integrante do grupo econômico
. decisão mantida. agravo desprovido. 1. Associação que presta serviço de proteção veicular, semelhante à atividade securitária, caracteriza-se como fornecedor, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A desconsideração da pessoa jurídica, mediante aplicação da teoria menor, é possível sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Caracterizado o abuso de direito pela confusão patrimonial entre integrantes do mesmo grupo econômico, possível a desconsideração da personalidade jurídica. TJPR - 10ª Câmara Cível - 0029593-24.2021.8.16.0000 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 25.10.2021)

Portanto, evidenciada a existência de elementos que demonstram a razoabilidade do pedido efetuado pelo exequente, diante das circunstâncias do caso.

Entretanto, não há como atender o pedido do agravante em sua totalidade, com declaração da formação de grupo econômico e decretação da desconsideração indireta da personalidade jurídica, pois tal mecanismo depende de um procedimento prévio, sob o manto do contraditório. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015
. 2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente. (REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Dessa forma, entende-se como viável, nesse quadrante, deferir apenas parcialmente o pleito do recorrente para que seja instaurado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 e ss. do CPC, com citação da
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS –
UNICOON
, oportunidade em que o juízo poderá se aprofundar nas questões suscitadas pelo agravante, acolhendo-os ou rejeitando-os, sendo, aí sim, cabível novo recurso para questionar o julgamento do incidente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida determinando que seja instaurado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 e ss. do CPC, com citação da
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS –
UNICOON
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)